Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000845-92.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: NACIONAL SOLAR LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Adão Ribeiro de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a ré à instalação de sistema solar fotovoltaico de 6,60 kWp, ao pagamento de R$ 2.568,09 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. O autor pleiteia em sede recursal o reconhecimento de lucros cessantes estimados em R$ 934,39 mensais, aplicação de multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da liminar, a obrigação de instalar o sistema contratado e a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é cabível a condenação por lucros cessantes diante da ausência de funcionamento do sistema fotovoltaico; (ii) avaliar a necessidade de majoração da indenização por danos morais; (iii) verificar o descumprimento da liminar que determinou a instalação do sistema solar; (iv) analisar a possibilidade de aplicação de multa coercitiva pelo não cumprimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por lucros cessantes exige prova do efetivo prejuízo financeiro decorrente da inexecução do contrato, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos que demonstrem o consumo real de energia ou faturas pagas inviabiliza o acolhimento do pedido, sendo incabível a indenização baseada em estimativas teóricas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo comprovação objetiva dos ganhos que razoavelmente deixaram de ser auferidos em decorrência direta da conduta ilícita. No caso, a inexistência de injeção de energia na rede e a ausência de medição concreta dos prejuízos afastam a pretensão indenizatória.
5. O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso na instalação do equipamento e os transtornos causados. Não se justifica sua majoração, pois a quantia arbitrada cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento indevido.
6. O descumprimento da tutela provisória de urgência, sem justificativa plausível por parte da ré, revela resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial e impõe a aplicação de multa coercitiva com fundamento no art. 536, §1o, do CPC, como meio legítimo de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
7. A imposição de multa no valor de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da liminar é adequada, diante da conduta omissiva da empresa, bem como da relevância do bem contratado para o consumidor. Fixação de novo prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, com previsão de multa adicional de R$ 5.000,00 em caso de novo descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A condenação por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo financeiro, sendo incabível quando baseada apenas em estimativas teóricas. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração quando já atende às finalidades compensatória e pedagógica. 3. O descumprimento de ordem judicial que determina obrigação de fazer autoriza a imposição de multa coercitiva com base no art. 536, §1o, do CPC. 4. A multa por descumprimento de tutela provisória tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial e a proteção da parte vulnerável na relação de consumo”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 536, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 6o e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.233/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000845-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 483.438.621-04 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (RECORRIDO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0003-00 (RECORRIDO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0002-10 (RECORRIDO), PATRICIA CANDIDA DA MATA - CPF: 027.154.211-09 (RECORRIDO), WANDERSON SILVA DE AZEVEDO - CPF: 012.213.501-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025